Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700061-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THULYO HENRIQUE NEVES DE ALMEIDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO O agravo de instrumento interposto é deserto. O agravante interpôs o recurso em 15 de janeiro de 2025 (ID 67806043) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 68134377. Intimado para apresentação do preparo e o respectivo comprovante de pagamento no prazo de 48 horas, o agravante formulou pedido de reconsideração que foi indeferido conforme decisão de ID 68348582. Dessa forma, foi concedido excepcional e derradeiro prazo de 48 horas para comprovação do recolhimento do preparo. Contudo, o agravante não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA